Tribunal: TJDFT
Processo: 0725258-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725258-93.2023.8.07.0001 RECORRENTES: SIDNEI RIBEIRO BUSTAMANTE, JOSE MANOEL MATTOS BUSTAMANTE, ANA PAULA BUSTAMANTE DE GODOY, JESSIKA BUSTAMANTE DE LIMA, ANTONIO BADANAI, ARIOVALDO DE GODOY, SOLANGE RIBEIRO BUSTAMANTE, SERGIO RIBEIRO BUSTAMANTE, ADILSON MATTOS BUSTAMANTE, ALEXANDRE BUSTAMANTE DE GODOY, ANDREIA BUSTAMANTE DE GODOY DE CASTRO, ANDRE BUSTAMANTE RUBIO, ORLANDO MATOS BUSTAMANTE SOBRINHO, ESMERALDA EUNICE BUSTAMANTE CADENA, ANDERSON BUSTAMANTE DE GODOY RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. ADEQUAÇÃO DO POLO ATIVO. NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra Banco do Brasil S.A., indeferiu a petição inicial, diante do não cumprimento pelos autores/apelantes de anterior determinação de emenda à inicial. 2. Ao identificar que a petição inicial apresenta defeitos ou irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, o juiz deve determinar a emenda à petição inicial com fundamento no art. 321, caput, do CPC. No particular, a parte autora/apelante não cumpriu a determinação de emenda à peça vestibular, consubstanciada na determinação de adequação do polo ativo do presente feito. 3. Se o comando judicial de emenda à inicial não foi cumprido em sua integralidade, revela-se escorreita a sentença ao indeferir a petição inicial, em conformidade com os arts. 321, parágrafo único, e 485, I, ambos do CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 188 do Código de Processo Civil e 1.797 do Código Civil, sustentando que o indeferimento da inicial, diante da exigência do inventariante no polo ativo, representa ofensa ao princípio da instrumentalidade das formas; b) artigos 8o e 85, §2o, ambos do CPC, asseverando desproporcionalidade na fixação dos honorários advocatícios. Requerem a concessão da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “A atual jurisprudência desta Corte perfilha o entendimento de que é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito.” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 188 do Código de Processo Civil e 1.797 do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, com lastro em elementos de natureza fático-probatória assentou: “Da análise da petição inicial e das demais petições apresentadas posteriormente, com a finalidade de emendar a petição inicial, verifica-se que os autores persistiram em indicar no polo ativo da demanda Cândida Mattos Da Silva Rego Bustamante, pessoa já falecida, além do espólio de Alexandre Bustamante Godoy, a despeito de não haver inventário quanto aos bens do de cujus. (...) Com efeito, afigura-se inviável convalidar os vícios em questão aplicando o princípio da instrumentalidade das formas, dado que teria impacto direto na relação jurídico-processual da demanda, porquanto a indicação correta do polo ativo é necessária para delimitar os efeitos subjetivos da coisa julgada, bem como os responsáveis por eventual ônus da sucumbência.” (id 62919945, pág. 6). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular (7/STJ) impede a admissão do especial, quanto à tese de ofensa aos artigos 8o e 85, §2o, ambos do CPC, pois “esta Corte possui firme entendimento de que, em regra, não é possível a revisão do valor fixado a título de verba honorária em recurso especial, porque implica, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela incidência da Súmula n. 7/STJ.” (REsp n. 1.721.366/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 21/9/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012